Tribunal: STF
Processo: ARE 1370431
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu o recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (eDOC 10, p. 3):



    “CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR DA FUNDAÇÃO CATARINENSE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. EDITAL N. 1/2014. 10ª REGIÃO.



    1) AÇÃO AJUIZADA MENOS DE CINCO ANOS APÓS O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. PRESCRIÇÃO AFASTADA. PLEITO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO COLETIVA PROPOSTA PELO SINDICATO DA CATEGORIA. DESNECESSIDADE. PEDIDO JÁ REJEITADO PELO GRUPO DE CÂMARAS.



    2) MÉRITO. CLASSIFICAÇÃO DA AUTORA DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL EM CARÁTER TEMPORÁRIO. PRETERIÇÃO CONFIGURADA. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA TEMA N. 14. RECURSO DESPROVIDO.  ” 



    No recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, a e c, da Constituição Federal, aponta-se ofensa aos artigos 2º, 37, caput, 169, caput e §§ 1º, 2º e 3º, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 12, pp. 4/5):



    “Insta frisar, pois, que a Recorrida foi aprovada fora do número de vagas previstas (isso é incontroverso desde o requerimento inicial), sendo que os candidatos aprovados em concurso público fora do número de vagas previstas no edital têm mera expectativa de direito à nomeação, conforme entendimento firmado por esta Colenda Corte Superior em Repercussão Geral reconhecida no recurso extraordinário n. 837311 – Tema 784.”



    Aduz-se ainda que (eDOC 12, p. 5):



    “a decisão da repercussão geral do tema 784 do STF é cristalina e inequívoca, não restando dúvida quanto ao direito subjetivo do concursado aprovado fora do número de vagas do edital. Porquanto, para estes candidatos é necessário comprovar que houve uma preterição arbitrária e imotivada por parte da administração. Contudo, a motivação é patente no caso da FCEE, mormente, a CF/88 dispõe que é possível contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, conforme prevê em seu art. 37, IX”



    A 2ª Vice-Presidência do TJSC inadmitiu o recurso ante a conformidade do acórdão com o Tema 784 de repercussão geral, bem como pela aplicação dos óbices das súmulas 279, 282 e 284 do STF (eDOC 14).



    O Tribunal de origem julgou preclusa a matéria objeto do Tema 784 de RG, tendo vista a ausência de impugnação por meio agravo interno (eDOC 17, p. 23).



    Em 31.5.2022 determinei a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação à sistemática de repercussão geral, referente ao Tema 784 (eDOC 20).



    Recebidos os autos na origem, a 2ª Vice-Presidência, considerando a inadmissibilidade do recurso ante a incidência da súmula 279 e a conformidade do acórdão com o Tema 784 de RG, determinou a devolução dos autos a este Supremo Tribunal Federal (eDOC 22).



    É o relatório. Decido.



    Verifica-se que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da matéria discutida nestes autos, no RE 837.311-RG, Relator Ministro Luiz Fux, DJe de 18.4.2016 (tema 784), reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia em debate. Ao apreciar o mérito, o Plenário fixou a seguinte tese:



     “O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.”



    Atento ao procedimento da sistemática de repercussão geral, assim preceitua o Código de Processo Civil:



    Art. 1040. Publicado o acórdão paradigma:



    (…)



    II o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior.



    (…)



    Art. 1041. Mantido o acórdão divergente pelo tribunal de origem, o recurso especial ou extraordinário será remetido ao respectivo tribunal superior, na forma do art. 1.036, § 1º.



    A norma atribuiu ao órgão que proferiu o acórdão recorrido a atribuição de examinar o enquadramento, ou não, da hipótese dos autos ao caso paradigma.



    Na espécie, verifica-se que o não-enquadramento do caso ao Tema 784 deu-se por meio de decisão monocrática da lavra da 2ª Vice- Presidência do TJSC. Desse modo, a norma referida, a exigir decisão colegiada, não foi atendida.



    Diante disso, determino o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que, por órgão colegiado, venha o Tribunal a apreciar o enquadramento, ou não, do recurso extraordinário ao Tema referido.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente